Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. PRIMAZIA TÉCNICA DO FORNECEDOR. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DA QUANTIA RECEBIDA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu o inadimplemento na execução de serviço de construção de muro, decretou a resolução do contrato e condenou a ré/recorrente à restituição parcial da quantia paga, além de indenização por danos materiais. Argui a recorrente preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foi produzida a prova testemunhal requerida. No mérito, afirma que que no momento da confecção do contrato, a recorrida informou que a metragem da casa toda era 255 m2 e o deck e a piscina era 132m2, cortando um pedaço da planta no momento da mensagem, todavia, após acesso à planta da casa, o requerido descobriu que na verdade era 309.28m2, de modo que não haveria inadimplemento. Pede a anulação da sentença e, caso superada a preliminar, a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A produção da prova testemunhal no caso é imprestável à solução da demanda, uma vez que a pessoa arrolada não presenciou as negociações entre a recorrente e a recorrida, em nada podendo esclarecer, portanto, acerca das condições negociadas. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Com efeito, não prospera a tese do recorrente de que teria sido ludibriado pela recorrida quando da celebração do contrato, no que se refere à metragem de muro a ser construído. A documentação carreada aos autos, em especial as conversas de "whatsapp", evidenciam que em momento algum a recorrida prestou informação falsa ao autor. Quando questionada acerca da metragem, tão somente informou que a casa tinha 255m2 e o deck e a piscina 132m2. A recorrente, por sua vez, jamais questionou acerca da metragem do muro, ou mesmo da parte faltante da planta, que não foi retratada na fotografia enviada.
VI. Cumpre esclarecer que o fornecedor é quem tem a primazia da condução do serviço contratado, cabendo a ele a técnica necessária, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus de informações específicas cujo conhecimento seja inexistente ou insuficiente. Portanto, uma vez demonstrado o inadimplemento, acertada a sentença que resolveu o contrato com base no art. 475 do Código Civil.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.